Tribunal: STF
Processo: RE 73442
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO AUTARQUICO. AGREGAÇÃO. PARA OS EFEITOS DA AGREGAÇÃO A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM ADMITIDO QUE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE OU FALTA JUSTIFICADA, NÃO TIRA O CARÁTER DE
'ININTERRUPTO' AO DECENIO DE SERVIÇOS COMPLETADO ANTES DA VIGENCIA
DO DEC-LEI 200/1967 NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO.